Tribunal: CARF
Processo: 13005.720640/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720640/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.568 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
EDITORA 19 DE JULHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A apresentação de Certidão Negativa de Débitos com período de validade
dentro do prazo regulamentar para regularização dos débitos impeditivos à
opção pelo Simples Nacional, faz prova suficiente a permitir a opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para admitir a inclusão da Recorrente no SIMPLES NACIONAL com efeitos
a partir de 01/01/2010.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
A contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido
conforme termo registrado em 22/02/2011 (fls. 7 e 8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720640/2011-01
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720640/2011-01

A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa com
fundamento no inciso V, artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que os débitos
alegados previdenciários não os existem pois os quitamos e temos a Certidão Negativa de
número 01483201119029040.
A contribuinte não se manifestou sobre o referido débito de SIMPLES, cód. 6106,
e anexou cópia de um DARF recolhido em 31/03/2011, da Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica – Inativa 2007 e de uma Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros (fls. 9 a 11).
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a DRF/Caxias
do Sul realizou pesquisas nos sistemas da RFB para identificar os pagamentos realizados pelo
contribuinte e constatou que vários dos referidos débitos previdenciários foram pagos em
22/07/2010. Entretanto, constatou que os seguintes débitos previdenciários não foram pagos e
continuavam exigíveis ainda em 29/06/2011 (fls. 36 a 38; 84 a 87):
1) Competência 02/2005
Valor : R$ 84,70
2) Competência 03/2005
Valor : R$ 84,70
3) Competência 04/2005
Valor : R$ 84,70
4) Competência 05/2005
Valor : R$ 84,70
5) Competência 06/2005
Valor : R$ 95,92
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o argumento de que os débitos que apareciam como pendências, não existiam,
conforme Certidão Negativa anexa aos autos.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido pelo acórdão de origem, constata-se que o contribuinte não
teria atendido a todas as determinações da legislação para poder ser incluído no Simples
Nacional no ano calendário de 2010, isto porque, conforme constatado pela DRF de Caxias do
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720640/2011-01

Sul, em pesquisas nos sistemas da RFB, foi constatado que vários dos débitos previdenciários
impeditivos à opção haviam sido pagos em 22/07/2010, contudo, verificou-se a presença de
outros que ainda continuavam exigíveis em 29/06/2011 (fls. 36 a 38; 84 a 87): 1) Competência
02/2005 no valor de: R$ 84,70; 2) Competência 03/2005, no valor de: R$ 84,70 3) Competência
04/2005, no valor : R$ 84,70; 4) Competência 05/2005, no valor : R$ 84,70 e; 5) Competência
06/2005 no valor : R$ 95,92.
Contudo, contradizendo tais fatos, há nos autos a Certidão Negativa de Débitos
Relativos à Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, emitida em 27/01/2011, com validade
até 26/07/2011 (fls. 18), dando aparo a alegação do contribuinte no sentido de que os débitos
apontados como impeditivos à sua inclusão no Simples Nacional, não existiam, ou ao menos não
haviam-lhe sido cientificados, à época do transcurso do prazo para formalização da opção, e que,
por isso, não poderiam servir-lhe de impedimento ao seu pedido de adesão.
Complementando tal raciocínio, restou constatado pela autoridade fiscal, que na
ocasião, ainda dentro do prazo de regularização, a Recorrente procedeu conforme a regra geral
do artigo 17 da Lei Complementar no 123/06 dispõe que, para optar pelo Simples Nacional, o
contribuinte deve regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
até o término do prazo da opção, sujeitando-se ao indeferimento da opção em caso contrário.
Tanto que ela não se manifestou sobre o referido débito de SIMPLES, cód. 6106,
e anexou cópia de um DARF recolhido em 31/03/2011, da Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica – Inativa 2007 e de uma Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros (fls. 9 a 11), no sentido de demonstrar a sua regularidade.
De maneira que, tendo verificado que os débitos subsistentes foram constatados
após a emissão da Certidão Negativa que deu a certeza ao Recorrente, quanto ao procedimento
que por ele estava sendo adotado à época, não há que se falar em ausência de regularidade fiscal
suficiente a impedir-lhe o ingresso ao Simples Nacional para o período em questão.
Razão pela qual, reformo a decisão recorrida para permitir a opção pelo Simples
Nacional objeto de análise nestes autos.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário para
admitir a inclusão da Recorrente no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2010.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital